Tribunal: CARF
Processo: 13510.720179/2015-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13510.720179/2015-00
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-001.582 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
JAILTON NERY BATISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
EXIGÊNCIA LEGAL
Por se tratar a ação fiscal de procedimento de natureza inquisitória, a intimação
do contribuinte prévia ao lançamento não é exigência legal, e desta forma a sua
falta não caracteriza cerceamento de defesa, a qual poderá ser exercida após a
ciência do auto de infração.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA
GFIP. NÃO OCORRÊNCIA.
Conforme já sumulado pelo CARF, a denúncia espontânea (art. 138 do Código
Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega
de declaração.
ART. 146 DO CTN. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA
A alteração em critérios de atuação do Fisco, respaldada por correspondente
alteração na legislação correlata, não constitui afronta ao que preceitua o art.
146 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luís Ulrich Pinto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13510.720179/2015-00
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.582 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13510.720179/2015-00

Relatório
Trata-se de Auto de Infração no qual é exigido do contribuinte crédito tributário
de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP, relativa ao ano-calendário de 2010. O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei
8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.

Conforme se extrai do acórdão da DRJ em Belo Horizonte/MG (fl. 52 e segs.), o
contribuinte apresentou impugnação na qual alegou, em síntese, falta de intimação prévia, a
ocorrência de denúncia espontânea.

Transcrito do voto do acórdão no 02-78.371 da 2a turma da DRJ/BHE:
”(...)
Sobre a preliminar de prescrição, com base no CTN, art. 174, há que se lembrar
que esta só se aplica a partir da constituição definitiva do crédito tributário. Não há
que se falar em prescrição contada da entrega da GFIP, pois naquela data o crédito
tributário (multa por atraso) não estava constituído, o que só acontece a partir do
lançamento e ciência à contribuinte.
No que se refere à decadência, não assiste razão à interessada. Trata-se de
lançamento de ofício, devendo-se aplicar o disposto no CTN, art. 173, I, verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extinguese após 5
(cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Assim, tratando-se de autuação relativa a multa por atraso na entrega da GFIP,
cuja competência mais antiga deveria ser apresentada até 05/02/2010, o lançamento só
poderia ser efetuado após o vencimento do prazo, ou seja, a partir de 06/02/2010.
Logo, iniciou-se a contagem do prazo decadencial em 1o de janeiro de 2011,
encerrando-se em 31 de dezembro de 2015.
Tendo a ciência do lançamento ocorrido antes de 31/12/2015, não procede a
preliminar de decadência levantada.
O Decreto 70.235, de 1972 prevê as hipóteses de nulidade no processo
administrativo:
"Art. 59 - São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Art. 60 - As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio."
O auto de infração contestado não é nulo, pois não se configura nenhuma das
hipóteses do inciso II do art. 59 acima transcrito. O ato foi lavrado por autoridade
competente – Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil titular da unidade de
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.582 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13510.720179/2015-00

jurisdição do sujeito passivo – e não houve preterição do direito de defesa – é no
processo administrativo que ora se instala que esse direito é exercido.
O fundamento de fato para o lançamento é a entrega em atraso da Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP das competências
informadas no auto de infração.
O fundamento legal está informado no auto de infração.
Portanto, não há como se acatar a preliminar de nulidade.
O argumento denúncia espontânea utilizado para o pedido de cancelamento não
pode ser acolhido no âmbito administrativo, pois a matéria se encontra sumulada pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais nos seguintes termos:
Súmula CARF no 49 A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria CARF
no 49, de 1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p. 42)
Quanto à alegação de falta de intimação prévia ao lançamento, no caso em tela,
não houve necessidade dessa intimação, pois a autoridade autuante dispunha dos
elementos necessários à constituição do crédito tributário devido. A prova da infração
é a informação do prazo final para entrega da declaração e da data efetiva dessa
entrega, a qual constou do lançamento.
A ação fiscal é procedimento administrativo que antecede o processo
administrativo fiscal. Sendo procedimento de natureza inquisitória, a ação fiscal tem
por escopo a obtenção dos meios de prova e demais elementos necessários ao
lançamento tributário, todos expressos no PAF, art. 9o, e no CTN, art. 142.
Nessa fase dita inquisitória, muito embora os limites legais devam ser
respeitados, a intimação do contribuinte somente terá lugar se necessária ou oportuna,
não cabendo alegar cerceamento do direito de defesa ou ofensa ao princípio do
contraditório ou devido processo legal. De fato, após a ciência do auto de infração é
que o contribuinte poderá exercer o direito de defesa com todas as garantias
constitucionais e legais inerentes.
As disposições insertas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
não contrariam o entendimento manifestado acima. Em nenhum momento há
imposição de prévia intimação ao lançamento tributário. Apenas nos casos em que a
intimação é necessária, qual sejam a não apresentação da declaração e a apresentação
com erros ou incorreções é que a intimação deve ser realizada.
Portanto, a intimação prévia à constituição do crédito tributário somente será
realizada se necessária, visando suprir o lançamento daqueles elementos previstos em
lei e sem os quais ele poderia resultar ineficaz.
É esse o entendimento do Conselho de Contribuintes, conforme ementas abaixo
transcritas:
MULTA ISOLADA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF.
É cabível a multa por entrega extemporânea da DCTF, a teor da norma contida no artigo
7.o, I, da Lei n.o 10.426/2002, sem a necessidade de prévia intimação quando constatada
a impontualidade do contribuinte. (Ac. no 301-34.901, de 11 de dezembro de 2008)
PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA DCTF ORIGINAL.
A multa pelo atraso na entrega da DCTF independe de prévia intimação. (Ac. no 303-
35.194, de 27 de março de 2008).

Dessa forma, deve ser rejeitada a preliminar.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.582 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13510.720179/2015-00

Superadas eventuais preliminares que poderiam suscitar nulidade ou questionar
se o direito de constituir o crédito havia decaído ou o direito de cobrar estava
prescrito, uma multa cujo fato gerador é a entrega de uma declaração em atraso tem o
seu litígio essencialmente restrito a matérias de fato. O que se espera do impugnante é
que ele demonstre por meio de provas que a entrega da declaração não se deu com
atraso ou que não estava obrigado a entregar tal declaração.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Assim, constatado o
atraso ou a falta na entrega da declaração/demonstrativo, a autoridade fiscal não só
está autorizada como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao lançamento de
ofício da multa pertinente.
De acordo como o inciso V do art. 7o da Portaria do Ministro da Fazenda n.o
341, de 12 de julho de 2011, “são deveres do julgador observar o disposto no inciso
III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem como o entendimento da RFB expresso
em atos normativos”. Logo, o julgador administrativo, por força de sua vinculação ao
texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-
se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou
de outros aspectos de sua validade.
A Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32-A, com redação dada pela Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009, estabelece:
Art. 32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3odeste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de
lançamento.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).

Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão da multa aplicada
de acordo com a legislação que rege a matéria.
Não há que se falar também em alteração de critério jurídico ou violação do
princípio da segurança jurídica. Essa alteração ocorreu já no início de 2009, com a
inserção do art.32-A da Lei no 8.212, de 1991, no arcabouço jurídico pela Medida
Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008, posteriormente convertida na Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009, alterando a sistemática de aplicação de multas
vinculadas à GFIP, em especial com a previsão de aplicação da multa por atraso na
entrega de GFIP, até então inexistente.
No tocante à alegação de ofensa a princípios constitucionais da sanção
pecuniária, afastar multa prevista expressamente em diploma legal sob tal fundamento
implicaria declarar a inconstitucionalidade de lei. Ademais os princípios de vedação
ao confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos na Constituição
Federal (CF), são dirigidos ao legislador de forma a orientar a elaboração da lei.
Portanto, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-001.582 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13510.720179/2015-00

No que se refere à jurisprudência, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou
administrativa que produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo
(art. 100 do CTN - Parecer Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de
setembro de 2013).”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 67 e segs. onde
esclarece acerca da tempestividade da apresentação da defesa e, no mais, repisa suas alegações já
trazidas em sede de impugnação, inclusive repetindo o mesmo texto apresentado para a primeira
instância julgadora. Não acrescenta novas razões de defesa, tampouco apresenta novos
documentos.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa, bem como não traz qualquer nova documentação
que sustente seus argumentos.
Os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso voluntário já foram
objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões estão
discorridas com clareza no voto posto no Acórdão no 01-12.685 recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-001.582 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13510.720179/2015-00

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante asegundainstância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, confirmo e adoto integralmente neste voto a decisão da primeira
instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, aos quais acrescento ainda,
conforme segue.

Denúncia espontânea
Da Instrução Normativa RFB no 971 de 2009:

Art. 472. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura de Auto de
Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória.
Parágrafo único. Considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo
infrator que regularize a situação que tenha configurado a infração, antes do início de
qualquer ação fiscal relacionada com a infração, dispensada a comunicação da correção
da falta à RFB.

O art. 472 da IN RFB no 971/2009, estabelece, como regra geral, que não é
aplicada multa por descumprimento de obrigação acessória, caso haja denúncia espontânea da
infração. O parágrafo único do dispositivo esclarece o que se considera denúncia espontânea
para tal fim: procedimento adotado pelo infrator, antes de qualquer ação do Fisco, que regularize
a situação que tenha configurado a infração.
No caso da multa por atraso, uma vez ocorrida a entrega da declaração fora do
prazo, tem-se configurada a infração (entrega em atraso) em caráter irremediável.
Já o art. 476 da mesma IN RFB no 971/2009 trata especificamente da aplicação
das multas por descumprimento da obrigação acessória prevista no inciso IV do art. 32 da Lei no
8.212, de 1991, relativas à GFIP – e, em seu inciso II, letra ‘b’, especificamente da multa
aplicável, para a GFIP, no caso de “falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo”.
Assim sendo, a aplicação da multa por atraso na entrega da GFIP é legal conforme
especificamente regulada pelo art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, e art. 476 da IN RFB no 971,
de 2009.
A matéria já foi inclusive sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.

Desta forma, não procede a pretensão do recorrente de exclusão da multa com
base na denúncia espontânea.

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-001.582 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13510.720179/2015-00

Da multa aplicada
O recorrente invoca o princípio da razoabilidade, da publicidade, da
proporcionalidade, da vedação ao confisco, para contestar a aplicação de multa por atraso na
entrega de declaração relativa a tributo já recolhido.
Não assiste razão ao contribuinte.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração, no
caso o atraso na entrega da GFIP, a autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a
proceder ao lançamento de ofício da multa prevista na legislação que rege a matéria, sem emitir
juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou de eventual afronta em tese a princípios do
direto administrativo e constitucional ou de outros aspectos de sua validade.
No caso em comento, a multa é exigida em função do não cumprimento no prazo
da obrigação acessória, e sua aplicação independe do cumprimento da obrigação principal, da
condição pessoal ou da capacidade financeira do autuado, da existência de danos causados à
Fazenda Pública ou de contraprestação imediata do Estado. A multa é aplicada, por meio do
mesmo documento de lançamento, por cada GFIP entregue em atraso no período fiscalizado, não
havendo que se falar em infração continuada. Os valores são aplicados conforme definidos na
lei, verificados os limites mínimos os quais independem do valor da contribuição devida.
A única possibilidade de se afastar a multa em tela no âmbito administrativo, uma
vez válido o lançamento, teria sido o contribuinte comprovar que apresentou as GFIP originais
no prazo legal, o que não consta dos autos.

Jurisprudência – absorção da obrigação acessória pela principal
No que se refere à jurisprudência citada no recurso, que segundo o contribuinte
acolheu a tese da absorção da obrigação acessória pela obrigação tributária principal
descumprida, por falta de lei que lhe atribua eficácia normativa, não constitui norma geral de
direito tributário decisão judicial ou administrativa que produz efeito apenas em relação às partes
que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer Normativo CST no 23, publicado no DOU
de 9 de setembro de 2013).
De se observar da ementa do acórdão citado que o julgado concluiu pela
impossibilidade de aplicação, de forma concomitante, da multa de ofício de 75% sobre o valor
do tributo devido (obrigação principal) e da multa pelo atraso na entrega da GFIP correspondente
(obrigação acessória). Não há, pois, analogia com o caso em tela, onde o auto de infração versa
somente sobre a multa pelo atraso no cumprimento a obrigação acessória,

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-001.582 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13510.720179/2015-00

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital